Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706314-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelos ora agravantes em face do Estado de Goiás, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões, de início, os agravantes defendem o cabimento do recurso, tendo em vista a ampliação, pelo c. STJ, das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, bem como pela decisão daquela Corte Superior, nos autos do REsp 1731330, no sentido de ser cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. No mais, em apertada síntese, após resumo do feito principal, a parte agravante afirma que sua pretensão está fundamentada em contrato celebrado entre o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, permitido pelo art. 63 do CPC. Defende que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, de modo que deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, podendo as partes disporem livremente. Entende que, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, é preciso que fique demonstrada a abusividade da cláusula, o que não ocorre no presente feito. No ponto, sustenta que não há parte hipossuficiente, não há desequilíbrio econômico, não se verifica dificuldade de acesso à Justiça e não há prejuízo à garantia de ampla defesa. Rebate um dos fundamentos da decisão agravada e afirma que “não se pode presumir a abusividade da cláusula de eleição de foro em razão da qualidade da prestação jurisdicional ou do valor das taxas judiciárias, mesmo porque sequer consta dos autos a diferença de valores entre as custas exigidas no TJGO e no TJDFT. Impossível, portanto, a comparação e, em última instância, a presunção de que o foro de eleição tem a única finalidade de proporcionar às partes economia no recolhimento de custas processuais.” Registra o entendimento do STJ sobre a questão e reafirma que deve ser privilegiada a vontade das partes, se a eleição do foro não se mostra abusiva. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que os autos não sejam remetidos ao Juízo declarado competente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Juízo de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo regular (id 33117333). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada na possiblidade de declaração de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso, em outro estado da federação, antes da definição da matéria pelo douto Colegiado, que é o competente para o julgamento, após o regular processamento do feito, evitando-se delongas desnecessárias. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Goiânia/GO, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 04 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator